Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-75.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1223/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Tema no 69 do que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS." (RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
2. O PIS e a COFINS, por se tratarem de repasse econômico, compõem o valor da operação e integram o valor da mercadoria ou serviço destinados ao consumidor, e por isso, devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS. Nota-se que não há dúvidas de que o ICMS e a PIS/COFINS incidem em momentos juridicamente distintos – o ICMS sobre o valor da operação, e a PIS/COFINS sobre a receita total da pessoa jurídica – de modo que o repasse do valor da PIS/COFINS ao consumidor é puramente econômico, e não jurídico.
3. A exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS só poderia ocorrer com expressa autorização legislativa. Não existindo previsão legal no sentido de afastar as contribuições da composição da base de cálculo do ICMS, pelo princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, parágrafo 6o, da Constituição Federal, essas obrigatoriamente devem compô-la (Acórdão 1999353, 0703291-04.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.).
4. A tese firmada no Tema 1223 do Superior Tribunal de Justiça é plenamente aplicável ao feito, ainda que pendente o trânsito em julgado. Aquela Corte assentou que "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico."
5. Recurso conhecido e não provido.